Tribunal: TJSP
Processo: 0004253-82.2013.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca da tese de cumulatividade de benefícios - Inocorrência - Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral - Pretensão de aplicação do INPC conforme determinado pelo STJ no Tema 905 -Descabimento – Decisão que obedeceu o decidido pelo C.STF - Caráter

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca da tese de cumulatividade de benefícios - Inocorrência - Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral - Pretensão de aplicação do INPC conforme determinado pelo STJ no Tema 905 -Descabimento – Decisão que obedeceu o decidido pelo C.STF - Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.